Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-68.2010.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0000381-68.2010.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO:
A. DA C.I.
DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. RECURSO MINISTERIAL PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO PROTOLOCADO A DESTEMPO, OU SEJA, APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O prazo para interposição do termo de apelação é de cinco dias, conforme disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. O
dies a quo
do prazo para o Ministério Público se inicia quando os autos são recebidos no órgão e a contagem, como é prazo processual, começa a ser contabilizada no primeiro dia útil seguinte. Encontra-se intempestivo o recurso quando ele é protocolizado após o prazo disposto no supracitado artigo.
3. O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal. Precedentes.
4. Em que pese estar-se diante de evidente teratologia na decisão
a quo
, diante de vedação legal expressa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a crime cometido com violência à pessoa, com pena cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a teor do art. 44, da Lei Substantiva Penal, entendo que, a correção do equívoco por esta Corte Revisora, ex officio, como requerido pelo Custos Iuris, enseja evidente gravame à situação do réu, incorrendo em indevido reformatio
in pejus
.
5. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o réu
A. DA C. I
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (imposto após detração da pena provisória cumprida), substituindo-a por duas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 02 (dois) anos, e interdição temporária de direitos, pelo tempo de 04 (quatro) anos.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 19 de junho de 2010, por volta das 20h30min, no município de Maracanã/PA, no endereço localizado à Rua Arnélio dos Santos, casa 05, o apelante em epígrafe, tio da vítima K. DA S. Q., à época com 05 (cinco) anos de idade, foi surpreendido sentado na beira da cama da infante, a qual, em dado momento, ao abrir as pernas, estando de calcinha, continuou a ser observada pelo réu. Diante desta situação, a vítima fora indagada por sua genitora acerca do acusado, tendo a ofendida revelado que o réu ¿passava a mão no `xiquito¿ dela¿ (textuais).

Relata que, diante dos conselheiros tutelares, a vítima relatou ter medo do acusado e que este metia o dedo em sua vagina, levando-a até o quarto.

Acrescenta, ainda, que conforme prova pericial, a vítima apresenta vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em ¿provável cópula ectópica anal¿.

Em
razões recursais
(fls. 42-185), o Órgão Ministerial pugna pela reforma da sentença, sob a tese de que o Magistrado primevo laborou em grave erro ao promover a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Afirma que a hipótese trata de crime hediondo, caracterizado pelo emprego de violência sexual, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos.

Clama, outrossim, pela majoração da pena-base, vez que imposta no mínimo legal, mesmo diante da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 192-198) a defesa do recorrido, por meio da Defensoria Pública do Estado, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo ministerial, pois protocolado a destempo, ou seja, após o quinquídio legal. No mais, clama pelo desprovimento do recurso, no sentido de ser mantida a sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel,
manifesta-se pelo
não

conhecimento do apelo.
Sustenta, todavia, que, diante de decisão teratológica proferida pelo Juízo
a quo
, com evidente
error in procedendo
, ao converter pena privativa de liberdade, superior a 08 (oito) anos, em restritiva de direito, cujo crime, além da natureza hedionda, fora cometido com violência presumida contra vítima de 05 (cinco) anos de idade, cabe ao Tribunal revisor, de ofício, reforma a decisão em tela.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
1. Juízo de prelibação. Preliminar de intempestividade recursal:

Nas contrarrazões à apelação, a douta Defesa apresenta preliminar de intempestividade do recurso, e a Procuradoria de Justiça, ao ofertar parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada.

Assiste razão à Defesa.

Com efeito, o artigo 593,
¿caput¿,
do Código de Processo Penal estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias.

Acrescente-se que, conforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea ¿c¿, ambos do Código de Processo Penal, o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o
recebimento dos autos com vista para a instituição.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/03. PENA-BASE EXASPERADA. CERTIDÃO QUE ATESTA A REMESSA DOS AUTOS AO REFERIDO ÓRGÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal,
tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante
" (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
3. No caso, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual foi protocolado em 24/11/2015, quando já esgotado o prazo recursal de 05 dias estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, porquanto a remessa dos autos com vista ao Parquet ocorreu em 18/11/2015.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para o fim de não conhecer o Recurso de Apelação n.
0049112-37.2014.8.12.0001 interposto pelo Ministério Público Estadual, anulando-se o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
(STJ, HC 407.334/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO. FLUÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS COM VISTA OU ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
"A fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante" (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
2. No caso em análise, o Parquet foi pessoalmente intimado em 10/5/2013, contudo, o recurso de apelação foi interposto tão-somente em 20/5/2013, quando já decorrido o prazo legal do art. 593, I, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 629.360/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016) (grifei)

Dessa maneira, uma vez que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 28 de março de 2018 (quarta-feira), como consta às fls. 171verso (Carimbo de recebimento no Órgão Ministerial), a contagem do prazo recursal teve início no dia seguinte, isto é, 29 de março (quinta-feira), com termo
¿ad quem¿
em 02 de abril (segunda feira).

A petição de interposição da apelação, no entanto,
só foi protocolada em 05 de abril
(quinta-feira), conforme carimbo de protocolo às fls. 172, ou seja, após o prazo de cinco dias, motivo pelo qual resta
intempestivo
o apelo ministerial.

Nessa seara de entendimento segue jurisprudência desta Casa de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ART. 213, C/C ART. 224, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Verifica-se que o presente apelo encontra óbice para o seu conhecimento, pois não preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente no que tange a sua tempestividade. O art. 593, Código de Processo Penal determina que cabe apelação no prazo de 5 (cinco) dias das sentenças definitivas de condenação e absolvição proferida por juiz singular. Extrai-se do presente, que foram os autos com vistas a Promotora de Justiça de São Francisco, em 03/08/2012, conforme fls. 135, que tomou ciência da sentença condenatória em 6/08/2012 (segunda) às fls. 134. Como o prazo para interposição do recurso iniciou em 07/08/2012 (terça), e
sendo de 05 dias o prazo para a acusação
, o mesmo terminaria em 11/08/2012 (sábado), que, prorrogando-se terminaria no primeiro dia útil subsequente ao final de semana, ou seja, 13/08/2012 (segunda), estando,
portanto, intempestivo o presente apelo.
(TJE/PA, 2014.04523181-42, 132.426, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-22, Publicado em 2014-04-25) (grifo nosso)
Ementa: Recurso Penal em Sentido Estrito Crime ambiental - Interposição pelo Ministério Público Contagem do Prazo para recorrer Preliminar de intempestividade Ocorrência -
O prazo para o Ministério Público recorrer começa a fluir da data em que os autos são entregues em setor administrativo da referida Instituição, e não quando o representante do Parquet o recebe e apõe o seu ciente, o que lhe conferiria posição privilegiada de absoluto controle dos prazos processuais, afrontando os princípios do devido processo legal e da igualdade das partes.
Precedentes do STF e do STJ - Recurso não conhecido Decisão unânime. (TJE/PA, 2009.02745154-47, 78.839, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-06-23, Publicado em 2009-06-25) (grifo nosso)

Acrescente-se que,
em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro.

Assim se pronunciam os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, ESPECIAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, CP. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PARQUET REALIZADA ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO.
(...)
2. Nesse contexto, a contagem do prazo recursal ao Ministério Público inicia-se com a sua intimação pessoal, nos termos do art.
800, § 2º c/c art. 370, § 4º, ambos do CPP ante a ciência inequívoca da decisão, permitindo isonomia entre acusação e defesa.
3.
No âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, assegurada somente à Defensoria Pública.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a sentença absolutória em razão da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
(STJ, HC 213.297/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 03/09/2015) (grifo nosso)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL. DOIS DIAS. ARTS. 263 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CP - AUSÊNCIA DA PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO NO PROCESSO PENAL.
- É intempestivo o recurso protocolado após o prazo de dois dias de que tratam os art. 263 do RISTJ e 619 do CPP.
-
O Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro em matéria penal. Precedentes.
Embargos não conhecidos.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015) (grifo nosso)
EMENTA: CORREIÇAO PARCIAL DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MP DE 1º GRAU RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL INDEFERIMENTO DO JUÍZO (ART. 129, VIII DA CF) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO MP NÃO GOZA DE PRAZO EM DOBRO. PROCEDENCIA1. O art. 211 do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que no processo de Correição Parcial observa-se o rito do agravo de instrumento, exigindo sua interposição no prazo de 10 (dez) dias; 2.
O MP interpôs o presente recurso após o prazo estipulado, e se tratando de matéria criminal não goza de prazo em dobro.
Precedentes do STJ.3. Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de intempestividade acolhida. RECURSO INTEMPESTIVO DECISÃO UNÂNIME. Republicado por incorreção. (TJE/PA, 2011.02994158-31, 97.800, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2011-05-19, Publicado em 2011-06-02) (grifo nosso)

Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
não há como adentrar o mérito recursal
.

Outrossim, em que pese estar-se diante de evidente teratologia na decisão
a quo
, diante de vedação legal expressa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a crime cometido com violência à pessoa, com pena cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a teor do art. 44, da Lei Substantiva Penal, entendo que, a correção do equívoco por esta Corte Revisora, ex officio, como requerido pelo Custos Iuris, enseja evidente gravame à situação do réu, incorrendo em indevido reformatio
in pejus
.

Em face do exposto,
acolho a preliminar suscitada
pela douta Defesa e, consequentemente,
não conheço
do recurso porque interposto após o quinquídio legal.

É o voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora